Tribunal: TJDFT
Processo: 0745610-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 244290879, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra de ações coletivas, no 0705172-79.2025.8.07.0018, proposto em face de ELISAN ALVES DE SOUZA (agravada/exequente), que homologou o valor trazido pela parte autora, R$ 44.497,16 (quarenta e quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), e julgou improcedente a impugnação do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 77447864), o agravante/executado, em síntese, sustenta que não restam dúvidas de que a decisão, ora recorrida, se excedeu atentando claramente às normas processuais, legalidade, ampla defesa e contraditório, o que impulsiona este agravo de instrumento. Alega que, como há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV sobre valores controvertidos, necessário que haja a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal, já que não há valores incontroversos nos autos, na medida em que desconstituído o título executivo pela ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal (0735030-49.2024.8.07.0000), ou, subsidiariamente, requer a suspensão para recebimento dos valores, caso haja o pagamento dos requisitórios expedidos, até que seja julgada a ação rescisória. Assevera que, levando em consideração que o Distrito Federal busca a anulação do título judicial que deu origem a este cumprimento, o ente público não reconhece nada do cobrado como devido, sendo que não se pode concordar que o fato da Fazenda ter apresentado eventual valor a título de tese de defesa subsidiária, para diminuir o quantum buscado, não significa que reconheça o valor como devido, de forma que não há que se falar em valor incontroverso, no caso concreto. Argumenta que, uma vez pago o valor controvertido, a experiência mostra que é difícil sua recuperação pelo erário público. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para a reforma da decisão para que seja extinta a execução ou, subsidiariamente, que seja suspensa até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; por fim, requer seja reconhecida a inexigibilidade do título. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que homologou o valor trazido pela parte autora, R$ 44.497,16 (quarenta e quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), e julgou improcedente a impugnação do Distrito Federal. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, sendo que todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravante, porquanto o Juízo a quo, na decisão ora combatida, determinou que os precatórios e as Requisições de Pequeno Valor (RPV) devem aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, tendo determinado, dessa forma, o sobrestamento do feito de origem até o julgamento definitivo da referida ação rescisória. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator